Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CAUSA DEBENDI EXIGIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUSPEITA LEVANTADA PELO JULGADOR DE QUE O PAGAMENTO EM CHEQUE SEJA ATINENTE A RELAÇÃO DE CONSUMO OU DE FACTORING. CÁRTULA COM ENDOSSO EM BRANCO. IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO, LIMINARMENTE E DE OFÍCIO, INFIRMAR O DIREITO ALEGADO PELO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em execução de título extrajudicial fundada em cheque, sob o fundamento de ausência de indicação da causa debendi, necessária à análise da competência territorial absoluta em razão de possível relação de consumo ou de existência de factoring.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (a) se é legítima a exigência de indicação da causa subjacente ao título executivo extrajudicial na petição inicial de demanda executiva lastreada em cheque para que, assim, possa o juiz examinar sua competência e (b) se a falta de menção à causa debendi autoriza o indeferimento da peça vestibular e consequente extinção do processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem via adequada à formulação de pedido de gratuidade de justiça, porquanto à parte recorrida compete unicamente, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Pedido não conhecido.
4. O cheque é título de crédito regido pela Lei 7.357/85, dotado dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, sendo desnecessária a indicação da causa debendi para o recebimento da petição inicial.
5. A suspeita levantada pelo magistrado de primeira instância, unicamente com base na qualificação dos sujeitos processuais da demanda executiva, quanto a estarem elas enlaçadas por relação de consumo ou de factoring não desnatura a natureza da cártula de cheque a ponto de autorizar o julgador, fora do que lhe permite a lei, a exigir a emenda da peça vestibular para que venha indicada a origem da dívida, tampouco pela ausência de menção à causa debendi pode o processo de execução ser extinto.
6. A competência territorial em execução de cheque é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme Enunciado 33 da Súmula do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 784, I; art. 917, inc. V. Lei 7.357/85 art. 2o; art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt nos EREsp 1.283.369/RS, Rel. Marco Buzzi, Segunda Seção, p. 2.10.2020. STJ Súmula 531. STJ Súmula 33. TJDFT APC 0703134-49.2024.8.07.0012, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 11.06.2025. TJDFT APC 0726500-95.2020.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, p. 22.01.2021. TJDFT CC 0711355-28.2022.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, p. 21.06.2022. TJDFT CC 0736744-49.2021.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, p. 22.02.2022. TJDFT CC 0712855-37.2019.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, p. 12.09.2019.